Tribunal: TJBA
Processo: 8094126-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094126-48.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO APELADO: PAULINO DOS SANTOS Advogado(s):GABRIEL CRUZ MAGALHAES, LUCAS MUHANA DAU COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA MATERIAIS CIRÚRGICOS. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear integralmente cirurgia de coluna e a pagar indenização por danos morais. A recorrente pleiteou, no corpo do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o pedido de efeito suspensivo preenche os requisitos para sua concessão; (ii) se a recusa da operadora em fornecer parte dos materiais cirúrgicos é lícita; (iii) se tal recusa configura dano moral indenizável; e (iv) se a fixação dos consectários legais observou corretamente a transição legislativa. III. Razões de decidir 3. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso não pode ser acolhido, seja pela inadequação da via eleita, pois formulado no corpo da apelação e não em petição apartada, seja pela ausência de demonstração dos requisitos legais, como a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. 4. A relação entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde é de consumo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor. Os direitos à saúde e à vida, de estatura constitucional, prevalecem sobre as disposições contratuais que os limitem. 5. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, havendo cobertura para a doença, a escolha do tratamento e dos materiais a serem utilizados é prerrogativa do médico que acompanha o paciente, não cabendo à operadora questionar a decisão terapêutica. 6. A recusa de cobertura de materiais essenciais ao sucesso de procedimento cirúrgico coberto pelo plano equivale, na prática, a negar o próprio tratamento, configurando prática abusiva. 7. A negativa indevida de cobertura ultrapassa o mero aborrecimento contratual, pois agrava a situação de angústia do paciente, caracterizando dano moral. O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional. 8. A apuração dos consectários legais deve observar o princípio do tempus regit actum. É correta a sentença que aplica a legislação anterior para o período até a vigência da nova lei (juros de mora de 1% ao mês e correção pelo IPCA) e, a partir de então, os novos parâmetros legais (taxa SELIC para juros e IPCA para correção), evitando a retroatividade indevida da lei. 9. Em razão do não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da legislação processual civil. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. Deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do recurso de apelação, por inadequação da via eleita e por ausência de demonstração dos requisitos legais. 2. A recusa da operadora de plano de saúde em custear materiais indicados pelo médico assistente como essenciais ao tratamento de doença coberta constitui prática abusiva. 3. A negativa indevida de cobertura gera dano moral, pois agrava a aflição psicológica do beneficiário. 4. A apuração dos juros de mora e da correção monetária deve seguir a regra do tempus regit actum, aplicando-se a lei vigente em cada período, sem retroatividade da lei nova.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170, 193; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 47, 51, IV e § 1º, II; CPC, art. 85, § 11, e art. 1.012, § 3º; CC, art. 406 (com a redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 418.277/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.11.2013; TJ-MG, AC 1.0026.17.003224-2/001, Rel. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 05.03.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8094126-48.2024.8.05.0001, de Salvador, em que é apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e apelado PAULINO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.